Tribunal: TJDFT
Processo: 0713621-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO AUTORAL. AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VENDA NÃO AUTORIZADA DE CURSO ONLINE PARA CONCURSO. CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS. NÃO DESIMCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO.
1. ‘Segundo o art. 102 da Lei no 9.610/98, é direito da parte que, tendo a titularidade de uma obra, e sendo ela fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer maneira utilizada, que possa requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão de sua divulgação, sem prejudicar o direito de requerer a indenização cabível’ (Acórdão 1713338, 07444342920218070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023).
2. Réu que não comprova o uso fraudulento de seus dados para práticas ilícitas responde pelos danos materiais decorrentes da comercialização não autorizada de produtos protegidos por direitos autorais.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.